Tribunal: CARF
Processo: 15463.720826/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720826/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.851 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
WILSON DE AZEVEDO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720826/2019-37
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720826/2019-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à omissão de rendimento decorrente de honorários
advocatícios.
Autuação
O Recorrente declarou os rendimentos decorrentes de honorários advocatícios
como se recebidos acumuladamente fossem, consoante se vê nos excertos da “Descrição dos
fatos e enquadramento legal”, integrantes da Notificação de Lançamento, consoante excerto dela
transcrito (processo digital, fls.16 e 17):

[...]
Impugnação
O Contribuinte insurge-se contra a autuação, alegando que os honorários
advocatícios devem ser tributados exclusivamente na fonte segundo a sistemática dos RRA, tais
quais os rendimentos de seus representados (processo digital, fls. 2 e 3).
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 01, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720826/2019-37

voto registrados no Acórdão recorrido - Acórdão no 101-000.371, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 57 a 61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-
calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 70 a 73).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/12/2020
(processo digital, fl. 67), e a peça recursal foi interposta em 18/1/2021 (processo digital, fl. 68),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.851 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720826/2019-37

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DO NÚMERO DE MESES E DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Trata-se de informação inexata de número de meses referentes a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente e compensação indevida de IRRF, por falta de
comprovação.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo presta esclarecimentos e alega, em resumo,
que os valores recebidos devem ser considerados como rendimentos recebidos
acumuladamente, pois considera os honorários advocatícios em idêntica situação de
tributação estabelecida para os rendimentos de seus representados.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que somente os rendimentos do trabalho e os
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
devem ser tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
No presente caso, os valores recebidos referem-se a honorários advocatícios recebidos
em decorrência de êxito em ações, que não se enquadram nas situações acima, devendo,
assim, ser tributados na declaração de ajuste anual.
Por fim, ressalte-se que a retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 453,20
não restou comprovada nos autos. (Destaque no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 79
DF CARF MF
Original